Tribunal: STF
Processo: Rcl 73664
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. ADPF’s 395/DF e 444/DF. Informações da autoridade coatora. Presunção de veracidade. Ausência de Estrita Aderência. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. Inviabilidade. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Delegado de Polícia Federal da Delegacia de Polícia Federal Em Vilhena que, nos autos do Inquérito Policial nº 2020.0110614-DPF/VLA/RO, teria afrontado “as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal - STF nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPFs de n.º 395 e 444”.



    Narra a inicial que, “na data de 24 de junho de 2024, o Delegado de Polícia Federal, Rodrigo Gomes Loureiro, objetivando apurar o suposto cometimento de crimes decorrentes de suposta extração ilegal de madeiras em terra indígena e pretensa falsidade ideológica, investigados através do Inquérito Policial n.º 2020.0110614-DPF/VLA/RO, ofertou representação ao Juízo Federal da Subseção Judiciária de Vilhena - RO, requerendo o deferimento de busca e apreensão domiciliar, afastamento de sigilo de dados telemáticos de eventuais aparelhos tecnológicos apreendidos e fixação de medidas cautelares diversas da prisão”.



    Aduz, em síntese, que:



    “Após o deferimento do pleito, na data de 22 de outubro de 2024, a Polícia Federal deflagrou a denominada “Operação Ghost Truck”, objetivando cumprir os mandados de busca e apreensão. 



    Ocorre que, quando do cumprimento da busca e apreensão no domicílio do reclamante, a Polícia Federal deparou-se com o imóvel vazio, haja vista que o investigado havia acabado de deixar a sua habitação para cuidar de seus afazeres. A referida informação, inclusive, constou do relatório da diligência. 



    Por coincidência, enquanto rumava para concluir suas tarefas pela cidade, o reclamante, então investigado, acabou passando na rua que faz esquina com a quadra em que está situado seu imóvel. 



    Ao avistar o veículo que, diga-se de passagem, estava com os vidros escuros e fechados, um dos Agentes da Polícia Federal iniciou uma perseguição pelas ruas do Município de Espigão do Oeste – RO, cominando na abordagem do veículo do reclamante em frente ao Colégio Estadual Jean Piaget, conforme mapa anexo (Doc.08). 



    Quando o reclamante avistou a viatura da Polícia Federal, encostou o veículo e atendeu aos comandos proferidos pelos Agentes da Polícia Federal. 



    Durante a abordagem, sem qualquer justificativa ou exibição de mandado, a Polícia Federal realizou busca pessoal e veicular, apreendendo o telefone do reclamante dentro de seu bolso, dentre outros documentos que estavam no veículo dirigido pelo então investigado. Além de constar no relatório da Polícia Federal, a atuação policial foi visualizada por testemunhas oculares, a exemplo da declaração em anexo, Doc.01. 



    Após a referida abordagem, o reclamante foi coercitivamente conduzido pelos Agentes de Polícia Federal até a presença da Autoridade Policial que aguardava o reclamante na residência alvo da busca e apreensão. Dos vídeos (Doc.02 a Doc.05) que acompanham esta peça, podemos ver claramente parte da abordagem e da condução realizada. 



    Chegando em seu imóvel, contra a sua vontade, o reclamante, então investigado, foi coagido pelos agentes federais a auxiliar na busca domiciliar, bem como foi interrogado extrajudicialmente pela referida Autoridade. Como se não bastasse, tudo isso sem, ao menos ser realizado o Aviso de Miranda.”



    Requer, em medida liminar, “o deferimento do pedido liminar, de modo a SUSPENDER a realização de quaisquer diligências decorrentes da busca e apreensão ocorrida no domicílio do reclamante, precipuamente a degravação de quaisquer dados oriundos dos aparelhos apreendidos com o reclamante e em sua residência”. No mérito, requer a procedência da reclamação para “reconhecer a condução coercitiva e declarar a nulidade do interrogatório realizado quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão” bem como, “declarar a nulidade da apreensão de bens, valores e documentos encontrados na residência do investigado, diante do auxílio exigido pelos Policiais Federais”.



    Informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 26).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    No caso em análise, alega o reclamante a não observância do precedente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPFs 395 e 444, os quais trataram especificamente da inconstitucionalidade da condução coercitiva de investigados ou réus para interrogatório. Transcrevo a ementa: 



    “1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Constitucional. Processo Penal. Direito à não autoincriminação. Direito ao tempo necessário à preparação da defesa. Direito à liberdade de locomoção. Direito à presunção de não culpabilidade. 2. Agravo Regimental contra decisão liminar. Apresentação da decisão, de imediato, para referendo pelo Tribunal. Cognição completa da causa com a inclusão em pauta. Agravo prejudicado. 3. Cabimento da ADPF. Objeto: ato normativo pré-constitucional e conjunto de decisões judiciais. Princípio da subsidiariedade (art. 4º, §1º, da Lei nº 9.882/99): ausência de instrumento de controle objetivo de constitucionalidade apto a tutelar a situação. Alegação de falta de documento indispensável à propositura da ação, tendo em vista que a petição inicial não se fez acompanhar de cópia do dispositivo impugnado do Código de Processo Penal. Art. 3º, parágrafo único, da Lei 9.882/99. Precedentes desta Corte no sentido de dispensar a prova do direito, quando “transcrito literalmente o texto legal impugnado” e não houver dúvida relevante quanto ao seu teor ou vigência – ADI 1.991, Rel. Min. Eros Grau, julgada em 3.11.2004. A lei da ADPF deve ser lida em conjunto com o art. 376 do CPC, que confere ao alegante o ônus de provar o direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, se o juiz determinar. Contrario sensu, se impugnada lei federal, a prova do direito é desnecessária. Preliminar rejeitada. Ação conhecida. 4. Presunção de não culpabilidade. A condução coercitiva representa restrição temporária da liberdade de locomoção mediante condução sob custódia por forças policiais, em vias públicas, não sendo tratamento normalmente aplicado a pessoas inocentes. Violação. 5. Dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88). O indivíduo deve ser reconhecido como um membro da sociedade dotado de valor intrínseco, em condições de igualdade e com direitos iguais. Tornar o ser humano mero objeto no Estado, consequentemente, contraria a dignidade humana (NETO, João Costa. Dignidade Humana: São Paulo, Saraiva, 2014. p. 84). Na condução coercitiva, resta evidente que o investigado é conduzido para demonstrar sua submissão à força, o que desrespeita a dignidade da pessoa humana. 6. Liberdade de locomoção. A condução coercitiva representa uma supressão absoluta, ainda que temporária, da liberdade de locomoção. Há uma clara interferência na liberdade de locomoção, ainda que por período breve. 7. Potencial violação ao direito à não autoincriminação, na modalidade direito ao silêncio. Direito consistente na prerrogativa do implicado a recursar-se a depor em investigações ou ações penais contra si movimentadas, sem que o silêncio seja interpretado como admissão de responsabilidade. Art. 5º, LXIII, combinado com os arts. 1º, III; 5º, LIV, LV e LVII. O direito ao silêncio e o direito a ser advertido quanto ao seu exercício são previstos na legislação e aplicáveis à ação penal e ao interrogatório policial, tanto ao indivíduo preso quanto ao solto – art. 6º, V, e art. 186 do CPP. O conduzido é assistido pelo direito ao silêncio e pelo direito à respectiva advertência. Também é assistido pelo direito a fazer-se aconselhar por seu advogado. 8. Potencial violação à presunção de não culpabilidade. Aspecto relevante ao caso é a vedação de tratar pessoas não condenadas como culpadas – art. 5º, LVII. A restrição temporária da liberdade e a condução sob custódia por forças policiais em vias públicas não são tratamentos que normalmente possam ser aplicados a pessoas inocentes. O investigado é claramente tratado como culpado. 9. A legislação prevê o direito de ausência do investigado ou acusado ao interrogatório. O direito de ausência, por sua vez, afasta a possibilidade de condução coercitiva. 10. Arguição julgada procedente, para declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, tendo em vista que o imputado não é legalmente obrigado a participar do ato, e pronunciar a não recepção da expressão “para o interrogatório”, constante do art. 260 do CPP.”



    Trago à colação as informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 26 - destaquei):



    “A POLÍCIA FEDERAL, por meio do Delegado de Polícia Federal que esta subscreve, no uso de suas prerrogativas constitucionais e legais, notadamente aquelas insculpidas na Constituição Federal, em seu artigo 144, § 1º, inciso IV, no art. 4º e seguintes do Código de Processo Penal e na Lei nº 12.830/13, vem, respeitosamente, em atenção ao despacho exarado por Vossa Excelência nos autos da Reclamação Constitucional n.º 73.664, apresentar as informações solicitadas, pelos motivos de fato e de direito que passa a expor. 



    I - DO NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL



    No caso em análise, a parte reclamante fundamenta sua insurgência na alegada violação às decisões proferidas pelo STF nas ADPFs 395 e 444, que declararam a não recepção da condução coercitiva de investigados ou réus para fins de interrogatório, por incompatibilidade com os princípios constitucionais da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana e direito à não autoincriminação. 



    Contudo, ao contrário do que alega o reclamante, não houve, no caso concreto, qualquer condução coercitiva, tampouco qualquer ato que pudesse ser equiparado a essa prática ou a interrogatório. Conforme demonstrado em vídeo anexado aos autos, André Novaes Junior foi abordado pela equipe policial, informado da existência de mandado de busca e apreensão em sua residência, e prontamente respondeu de maneira voluntária: "Então vamo lá, uai". (minuto 0:24 do vídeo 2 em anexo).



    Posteriormente, no minuto 3:06 do vídeo, resta demonstrado que não há qualquer coação por parte dos agentes que quando iam ligar para o Delegado Rodrigo para informar a situação foram interrompidos pela iniciativa de ANDRÉ NOVAES JUNIOR de sair andando em direção ao veículo sem qualquer comando e afirmar: “vamo descer lá pra casa então?” ao que ao agente responde: “sim, lá pra casa do senhor. O Cardoso também acompanha, tá?”. 



    Perceba que a todo momento após a abordagem ANDRÉ NOVAES JUNIOR se prontificou a ir até a residência, tal comportamento evidencia que não houve qualquer forma de coerção, constrangimento ou intimidação por parte da equipe policial. O deslocamento de André Novaes até sua residência ocorreu de maneira espontânea, sem qualquer imposição por parte dos agentes. Perceba que a chegada dos Policiais ocorreu junto com a chegada do advogado. 



    A ratio decidendi das ADPFs 395 e 444 é clara ao restringir a proibição à condução coercitiva para interrogatório de investigados ou réus, em respeito aos direitos e garantias fundamentais. No entanto, no caso sob análise, é incontroverso que: não houve condução coercitiva, não se realizou interrogatório do reclamante, que foi devidamente intimado para comparecer à Delegacia, afirmando que não iria naquele dia, pois iria fazer a matrícula da filha na faculdade. 



    Todas as medidas da Polícia Federal respeitaram os parâmetros legais e constitucionais. 



    Diante da ausência de qualquer situação que possa ser enquadrada na vedação estabelecida pelas decisões do STF nas referidas ADPFs, inexiste fundamento jurídico que sustente o cabimento da presente reclamação. 



    Portanto, além da ausência de ilegalidade, resta patente a inadequação da via eleita, razão pela qual a reclamação deve ser julgada improcedente, sendo mantida a plena regularidade das ações realizadas pela autoridade policial. 



    As claras evidências do crime de falsidade ideológica pelas afirmações feitas pelos investigados, testemunhas e advogado serão encaminhadas ao chefe da Delegacia de Polícia Federal de Vilhena para apuração se assim entender.



    II – CONTEXTO REGIONAL E CULTURA LOCAL 



    A cidade de Espigão D’Oeste, localizada na região de Rondônia, caracteriza-se por uma forte tradição de exploração madeireira, sendo esta atividade um dos pilares econômicos da região desde sua fundação. Tal contexto resultou em uma cultura local em que a prática da exploração de madeira, frequentemente realizada de maneira irregular, é amplamente tolerada pela população. Essa condescendência alcança até mesmo a exploração ilegal de terras indígenas, com histórico de hostilidade à presença de forças policiais no município. 



    Operações da Polícia Federal, como a recentemente relatada Operação “Enganos”, têm reiterado a existência de organizações criminosas estruturadas, dedicadas à exploração e venda de madeira retirada ilegalmente de terras indígenas. Essas organizações contam frequentemente com a complacência de moradores, além de redes de comunicação informais que alertam sobre a presença policial na região. 



    III – AÇÕES DA POLÍCIA FEDERAL NA OPERAÇÃO "GHOST TRUCK" 



    Durante a presente, denominada Operação “Ghost Truck”, deflagrada na data de 22 de outubro de 2024, foram identificadas informações da equipe de inteligência (Equipe 16) de que "olheiros" locais haviam alertado, via grupos de WhatsApp como o "ROTA 387 DA MULHERADA", sobre a presença da Polícia Federal na base operacional de Pimenta Bueno/RO na noite anterior à deflagração e a entrada desses na cidade de Espigão D’Oeste por volta das 6h. Tal vazamento justifica o fato de os principais alvos não estarem presentes em suas residências no momento das buscas, conforme os RCDs. 



    Bem como justifica o fato de ANDRÉ NOVAES e JUNIOR CARDOSO, apontado como seu principal laranja e comparsa, estarem fora de casa e juntos dentro de um carro em nome de terceira pessoa, sendo esta pessoa o Advogado presente no momento da busca e signatário desta reclamação.



    IV – DA FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM E APREENSÃO DO CELULAR DO INVESTIGADO



    No caso do investigado André Novaes, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão em sua residência, foi avistado um veículo próximo ao local, cuja descrição correspondia às informações previamente levantadas durante a fase velada da investigação. (conforme vídeo 1 em anexo) 



    A abordagem foi conduzida de forma técnica e proporcional, conforme o vídeo anexado e seguindo as doutrinas e procedimentos ensinados pela Academia Nacional de Polícia. 



    O reconhecimento do veículo e dos ocupantes foi possível devido ao amplo conhecimento prévio dos agentes sobre o caso. Diante dos indícios de que os investigados estariam cientes da operação e teriam saído de casa para ocultar as provas presentes nos celulares, diante do fato do investigado ter passado na esquina de sua casa em baixa velocidade, tanto que o Policial conseguiu reconhecer o veículo e acelerado após os Policiais Federais terem começado o deslocamento, reforça a fundada suspeita a justificar a busca pessoal, e apreensão de celulares e documentos, em conformidade com o art. 244 do CPP.



    Sendo esse o entendimento desse excelso colegiado e até apontado na petição do reclamante:



    (...)



    V – DA INEXISTÊNCIA DE CONDUÇÃO DOS INVESTIGADOS E DESENVOLVIMENTO DAS DILIGÊNCIAS 



    Conforme demonstrado acima, não houve condução coercitiva, mas ida voluntária do investigado para a sua casa. Durante este processo, foi acompanhado por seu advogado, Roney Ribeiro, e outros dois advogados, garantindo amplo respeito às prerrogativas da defesa. 



    Inclusive, o indivíduo que aparece de camiseta cinza e bermuda floral no minuto 5:48 do vídeo 2, vizinho de André, inicialmente. 



    André Novaes permaneceu voluntariamente na residência, acompanhando o agente que realizava as buscas em seu escritório, sem qualquer coação ou intimidação. Pelo contrário, foi solicitado por diversas vezes para que ele aguardasse em outro cômodo, mas ele insistia ser seu direito permanecer no escritório durante a busca. Com seu temperamento um pouco exaltado queria o tempo inteiro interferir na busca realizada pelo Agente de Polícia Federal no escritório da residência. 



    Houve diálogo entre a autoridade policial e André Novaes, com a intenção de tranquilizá-lo, considerando seu comportamento hostil e agitado. No entanto, em nenhum momento foi solicitado ou exigido que André colaborasse com a operação, sendo-lhe garantido o direito de se abster de fornecer senhas ou informações que pudessem autoincriminá-lo, tanto é verdade que não é demonstrado na petição nenhum comportamento concreto do investigado que tenha causado prejuízo para ele. 



    VI – JUSTIFICATIVAS PARA A APREENSÃO DOS CELULARES 



    A apreensão dos celulares de André Novaes e Junior Cardoso se justifica pelos Fortes indícios de ocultação de prova, os investigados foram visualizados próximos à residência alvo, provavelmente monitorando a operação. Além disso, as investigações apontam o uso de comunicação eletrônica para organizar as atividades ilícitas, inclusive com aviso, na véspera, sobre a possível operação da Polícia Federal na cidade como relatado no grupo de WhatsApp identificado nessa e em outras diversas operações na cidade de Espigão D’oeste. 



    Por fim, a busca pessoal é permitida pelo art. 244 do CPP, especialmente em situações na qual resta demonstrada a fundada suspeita da prática de crime de forma reitera, em associação criminosa e que o suspeito tenta se furtar das busca judicialmente deferidas para ocultar provas. 



    Os investigados dos para circular livremente. Tanto é verdade que em pouco minutos JUNIOR CARDOSO deixou o local comprovando a inexistência de qualquer tipo de cerceamento ilegal à liberdade. 



    VII – DA TESTEMUNHA COM ENVOLVIMENTO COM MADEIREIRAS 



    Conforme apresentado acima, trata-se de uma cidade extremamente complicada quanto ao combate aos crimes ambientais, especialmente contra a flora, a testemunha EVANDRO MARCHIOLLI DA FONSECA foi encontrada e solicitada enquanto trafegava pela rua. Contudo, ao analisar o histórico do envolvido podemos observar seu claro envolvimento com a exploração da madeira na região. Evandro consta como réu em duas ações de crime contra a flora no TJRO, sendo elas: 7002282-73.2023.8.22.0008 e 0000736-44.2019.8.22.0008. 



    Além disso, EVANDRO é sócio unitário da empresa “Marcenaria Marchiolli Ltda”, CNPJ 27.192.196/0001-10. 



    Já tendo integrado o quadro societário de outra empresa do ramo de marcenaria. 



    Nessa esteira, resta demonstrado a suspeição desse declarante. 



    Além disso, para provar um suposto e imaginário interrogatório sub-reptício o advogado colaciona uma declaração da testemunha da diligência, EVANDRO afirmando “que presenciou os Policias fazendo perguntas a André durante todo o tempo que estiveram na residência.” 



    Excelência, de início, essa afirmação nada diz, pois é normal durante uma busca de algumas horas, haver conversa entre os presentes. 



    Contudo, como haveria um interrogatório sub-reptício contra um “advogado sem carteira”, como o investigado se apresentou, assistido durante toda a busca por ao menos dois advogados? 



    Além disso, o investigado foi devidamente intimado para comparece à Delegacia de Polícia Federal para prestar declarações, conforme intimação juntada aos autos, mas não compareceu.



    VIII – RESPEITO À LEGALIDADE E ÀS GARANTIAS FUNDAMENTAIS 



    Em todo o procedimento, foi assegurado ao investigado acesso aos seus advogados que estavam na casa no momento que o investigado chegou, conforme gravação. Igualmente, foi garantido o direito do investigado conversar reservadamente com seus advogados, não havendo qualquer coação ou intimidação durante a busca, sendo até permitido que o investigado acompanhasse a busca bem de perto, em que pese sua postura ríspida e de constante indagação, buscando tumultuar a busca. 



    Ademais, não há uma prova, e sequer alegação, de elemento de convicção ou prova que teria sido produzida pela ajuda do investigado. 



    Diante do exposto, resta evidente a litigância de má-fé do investigado e do advogado que estava presente durante todo o procedimento, no qual não houve qualquer ilegalidade nas ações da Polícia Federal, sendo estas conduzidas em estrita observância à legislação vigente e às decisões judiciais pertinentes, devendo a presente reclamação ser julgada improcedente. ”



    Cumpre destacar, prefacialmente, que as informações prestadas pelas autoridades públicas, ainda que em sede de reclamação, possuem presunção de veracidade. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS INFORMATIVOS PRODUZIDOS PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA RECLAMADA QUE ATESTAM O PLENO ACESSO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL – PRESUNÇÃO “JURIS TANTUM” DE VERACIDADE DESSAS INFORMAÇÕES OFICIAIS – INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (Rcl 21832 AgR, Relator(a): Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.01.2016)”



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Suposta violação à Súmula Vinculante n. 14. Não ocorrência. 4. Informações prestadas pela autoridade reclamada imbuída de veracidade juris tantum. Art. 425, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 24388 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.03.2017)



    Nessa linha, a mera transcrição das informações prestadas pela autoridade reclamada evidencia a inexistência de afronta às decisões paradigmas, pois a autoridade reclamada apenas deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão, sem realizar condução coercitiva para interrogatório, a evidenciar a inadmissibilidade da reclamação.



    A autoridade reclamada destacou que, “não houve condução coercitiva, não se realizou interrogatório do reclamante, que foi devidamente intimado para comparecer à Delegacia, afirmando que não iria naquele dia, pois iria fazer a matrícula da filha na faculdade”.



    Asseverou, ainda, que “foi assegurado ao investigado acesso aos seus advogados que estavam na casa no momento que o investigado chegou, conforme gravação. Igualmente, foi garantido o direito do investigado conversar reservadamente com seus advogados, não havendo qualquer coação ou intimidação durante a busca, sendo até permitido que o investigado acompanhasse a busca bem de perto, em que pese sua postura ríspida e de constante indagação, buscando tumultuar a busca”.



    Constato, assim, que não há estrita aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação. 



    Em consequência, a pretensão da defesa de reconhecimento da “nulidade da apreensão de bens, valores e documentos encontrados na residência do investigado”, além de ser completamente estranha à hipótese de cabimento, possui claro propósito de substituir a via recursal própria, o que não é admitido por esta Corte Suprema, porquanto a reclamação “não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte” (Rcl 4.003/RJ, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Nesse sentido, destaco:



    RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NAS ADPF 395 E 444. CONDUÇÃO COERCITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADPF 395 e 444, concluiu no sentido de “pronunciar a não recepção da expressão ‘para o interrogatório’, constante do art. 260 do CPP, e declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”.



    2. A aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    3. In casu, o reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada “realizou as ‘entrevistas informais’ junto ao RECLAMANTE e demais investigados, porquanto os forçou a terem participação ativa em procedimento probatório ao determinar o fornecimento das senhas dos telefones celulares”.



    4. Resta clara a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o decisum proferido nos autos das ADPFs 395 e 444, que se alega violado, tendo em vista que, pela própria narrativa apresentada na inicial, não houve condução coercitiva do reclamante para interrogatório, sendo certo que a alegação de que houve “entrevistas informais” não é suficiente para caracterizar a pertinência do ato à decisão desta Suprema Corte. Precedentes: Rcl 34.466-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2019; Rcl 42.334-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de16/10/2020; e Rcl 47.566-AgR, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 25/04/2022.



    5. nego provimento ao agravo.



    (Rcl 57.261 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/2/2023).



    “Agravo regimental em reclamação. Nulidade na fase do inquérito. Ilicitude de oitiva informal. Paradigmas: ADPF nºs 395 e 444. Ausência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo dos paradigmas. Agravo regimental não provido. 1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 2. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 55136 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10-04-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 395/DF E 444/DF. CONDUÇÃO COERCITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE PRISÃO PREVENTIVA E DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA TEMÁTICA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DA MEDIDA PROCESSUAL CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I – O ato reclamado não violou a decisão proferida nas ADPFs 395/DF e 444/DF, visto que não houve a condução coercitiva dos reclamantes, mas o cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão. 



    II – A jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado. No caso, não há estrita aderência temática entre a manifestação da autoridade reclamada e as ADPFs 395/DF e 444/DF. 



    III – Os reclamantes utilizam a reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou da medida processual potencialmente cabível, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame do Supremo Tribunal Federal. 



    IV – Agravo regimental improvido.”



    (Rcl 65488 ED-AgR, Rel.